Tribunal: TJSP
Processo: 1066939-43.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito. Contrato cujo objeto é a realização de série de exposições culturais. O estudo técnico de viabilidade apresentado pela requerida, em fase pré-contratual, não é dotado de força vinculante, especialmente se considerados os riscos inerentes ao contrato celebrado. Divergência entre os dados previstos unilateralmente pela contratada e

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito. Contrato cujo objeto é a realização de série de exposições culturais. O estudo técnico de viabilidade apresentado pela requerida, em fase pré-contratual, não é dotado de força vinculante, especialmente se considerados os riscos inerentes ao contrato celebrado. Divergência entre os dados previstos unilateralmente pela contratada e os obtidos após a realização de duas das dez exposições previstas. Inocorrência de violação à boa-fé, tampouco de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva. Denúncia unilateral pela autora contratante. Possibilidade. Rescisão que impõe o pagamento das parcelas devidas pela contratante até a data da denúncia. Incidência de multa. Obrigação de pagamento de metade de valor recebido de terceiro. O contrato previa o repasse de valores recebidos por venda de ingressos e patrocínio. Quantia em questão foi preço recebido por prestação de serviços, palestra a corpo docente de rede municipal de ensino. Inexistência da obrigação de repasse do valor, por ausência de previsão contratual.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1066939-43.2017.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante INSTITUTO TENCO, é apelado EXHIBITION
CLUB EVENTOS E COMUNICAÇÕES LTDA. ME.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL CÍVEL – 15a VARA CÍVEL
Apelante: INSTITUTO TENCO
Apelada: EXHIBITION CLUB EVENTOS E COMUNICAÇÕES LTDA.
MM. Juiz Prolator: Fernando Antonio Tasso
VOTO No 33.990
Ação declaratória de rescisão contratual e
inexistência de débito. Contrato cujo objeto é
a
realização
de
série
de
exposições
culturais. O estudo técnico de viabilidade
apresentado pela requerida, em fase pré-
contratual, não é dotado de força vinculante,
especialmente se considerados os riscos
inerentes ao contrato celebrado. Divergência
entre os dados previstos unilateralmente pela
contratada e os obtidos após a realização de
duas
das
dez
exposições
previstas.
Inocorrência de violação à boa-fé, tampouco
de
desequilíbrio
contratual ou onerosidade
excessiva. Denúncia unilateral pela autora
contratante.
Possibilidade.
Rescisão
que
impõe o pagamento das parcelas devidas pela
contratante até a data da denúncia. Incidência
de multa. Obrigação de pagamento de metade
de valor recebido de terceiro. O contrato
previa o repasse de valores recebidos por
venda de ingressos e patrocínio. Quantia em
questão foi preço recebido por prestação de
serviços, palestra a corpo docente de rede
municipal
de
ensino.
Inexistência
da
obrigação de repasse do valor, por ausência
de previsão contratual.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 437/438, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
adota, julgou parcialmente procedente a ação declaratória de rescisão
contratual c.c.
inexistência
de
débito,
bem
como
o
pedido
reconvencional, para (i) declarar rescindido o contrato, e (ii)
condenar o requerente reconvindo ao pagamento (ii.a) das parcelas
vencidas até a data da propositura da ação, (ii.b) de 10% do valor do
contrato, e (ii.c) de 50% do valor recebido pela Prefeitura de Taubaté,
além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Opostos embargos de
declaração por ambas as partes, foram rejeitados os do autor, e
parcialmente acolhidos os da requerida (fls. 454/456).
Apela o requerente (fls. 461/479). Sustenta que a
requerida é responsável pela rescisão do contrato, eis que a
expectativa criada pelo estudo técnico de viabilidade apresentado por
ela ao autor não foi atingida, o que obstou o adimplemento das
obrigações assumidas em contrato. Afirma que, no curso da execução
do contrato, observou-se que as previsões do estudo não seriam
realizadas, diante do incremento das despesas e da redução das
receitas, caracterizando onerosidade excessiva e desequilibrando a
relação contratual, motivo pelo qual concluiu pela rescisão. Esclarece
que houve infração à boa-fé na fase pre-contratual por parte da
requerida, na medida em que o estudo que motivou o autor a celebrar
o contrato se mostrou incompatível com a realidade. Assevera que a
sentença recorrida não considerou o fato de ser incontroverso que o
documento, que beira o dolo e se reveste de abusividade, foi decisivo
para a contratação. Acrescenta que não foram observados os pedidos
subsidiários expostos na inicial, a fim de restabelecer o equilíbrio do
contrato em relação ao período em que vigia, ou, ainda, de declarar a
inexistência recíproca de débitos. Impugna a aplicação de multa por
rescisão unilateral, por ausência de previsão contratual, bem como a
condenação à restituição de metade do valor recebido a título de

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
patrocínio da Prefeitura de Taubaté, eis que não houve patrocínio, mas
prestação de serviços e fornecimento de produtos. Por isso, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 488/509).
É o relatório.
Consta dos autos que, após tratativas iniciadas
em agosto de 2016, o autor1 e a requerida2 celebraram, em
30.09.2016, “Contrato de Locação de Equipamentos e Materiais com
Prestação de Serviços” (fls. 64/73), a fim de realizar série de
exposições sobre Leonardo da Vinci, entre 01.02.2017 e 30.11.2018,
em dez empreendimentos administrados pelo autor, que cederia as
áreas
necessárias,
e
pagaria
à
requerida o
total
de R$1.750.000,00. Em contrapartida, a requerida organizaria os
eventos, e a renda obtida, inclusive com incentivos legais e apoio de
entidades e prefeituras locais, seria repartido entre as partes, na
forma estipulada no contrato.
Após a realização de dois dos dez eventos
previstos, o autor alega ter constatado que seus investimentos
superavam aqueles previstos em estudo técnico de viabilidade
elaborado na fase de tratativas pela requerida, ao passo que a renda
neles obtida não atingiu aquela que constou da previsão.
Assim, o requerente optou
por
denunciar
o
contrato, sob o fundamento de que sua manutenção se tornara
extremamente onerosa.
Em contestação com pedido reconvencional, a
requerida alega, em síntese, a força vinculante do contrato, do que não
goza o estudo prévio, e o inadimplemento de obrigações assumidas

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
pelo autor, entre elas, o não pagamento de algumas das parcelas, e
a indevida retenção de parte do patrocínio recebido da Prefeitura de
Taubaté (fls. 111/136).
Após manifestações das partes, sobreveio a r.
sentença, que reconheceu a rescisão do contrato, por inadimplemento
do autor, e condenou-o ao pagamento das parcelas em aberto, bem
como de parte do valor recebido da Prefeitura, e de multa.
De início, cumpre observar que, de fato, não é
possível atribuir ao estudo de viabilidade apresentado durante as
tratativas a relevância que o autor pretende. Com efeito, trata-se de
análise prévia cuja conclusão é mera estimativa sobre acontecimentos
futuros, os
quais
dependem não
apenas de dados
objetivos
já
disponíveis para as partes, mas de fatores incertos, como, por
exemplo, o cenário econômico, o grau de instrução da população local,
a disponibilidade orçamentária das prefeituras e do governo, e até
mesmo o clima.
Nessa esteira, observa-se que o complexo
negócio jurídico celebrado envolvia riscos inerentes à sua execução,
os quais, assevere-se, foram aceitos pelas partes, não sendo possível
caracterizar a frustração da expectativa de lucro criada pelo estudo
prévio como onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, até
porque foram realizadas apenas duas das dez exposições previstas
em contrato.
Com efeito, a caracterização de onerosidade
excessiva
pressupõe
a
ocorrência
de
acontecimento futuro extraordinário
e
imprevisível3 quando
da
celebração do negócio. Nesse contexto, a redução do número de
visitantes inicialmente previsto, o aumento de custos operacionais e a

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
diminuição da renda esperada com patrocínios são fatos que,
conquanto indesejáveis, já deveriam ser, ao menos, ponderados
quando das tratativas, dada a natureza do objeto do contrato.
Disso decorre, ainda, a irrelevância da ausência
de controvérsia sobre a expectativa pessoal dos sócios da empresa
requerida, quando da análise interna do projeto.
Por outro lado, também é indispensável a
ocorrência de vantagem extrema à parte contrária, no que não se inclui
o regular recebimento das parcelas do preço previamente pactuadas.
Em
consequência,
não
constatados
os
alegados fatos
constitutivos
do
direito
sustentado
pelo
autor, desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, improcede o
pedido principal – de rescisão por conduta atribuída à requerida –, bem
como o subsidiário, relativo ao reequilíbrio das partes no período em
que o contrato ainda vigia.
Na mesma esteira, conclui-se pela exigibilidade
das parcelas vencidas até a notificação realizada pelo autor à
requerida, porquanto, até então, o contrato vigia regularmente.
Por outro lado, o negócio jurídico celebrado com a
Prefeitura Municipal de Taubaté foi de “Prestação de serviços de
palestra sob a coordenação pedagógica do Professor Flavio Berutti,
com o tema referente à vida de Leonardo da Vinci, a ser ministrada
para 160 professores da rede municipal de ensino” (fls. 391/395). A
descrição que consta da nota de empenho indica que se trata de ação
de aperfeiçoamento dos docentes do ensino fundamental (fl. 396).
Diante disso, não se enquadra como patrocínio a
renda recebida por este negócio jurídico, o que obsta o pedido de

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1066939-43.2017.8.26.0100
____________________________________________________________________________________________
1066939-43.2017.8.26.0100 – RELATOR GOMES VARJÃO
repasse deduzido pela requerida, por ausência de previsão contratual.
Por fim, a imposição de multa pela denúncia do
contrato encontra suporte na cláusula 11.2. do instrumento (fl. 70):
“11.2. Com exceção do atraso no pagamento e das
demais
multas
específicas
previstas
neste
instrumento, na hipótese de inadimplemento de
qualquer outra cláusula ou condição deste contrato, a
parte infratora se sujeitará ao pagamento de multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total deste
contrato”.
Ante
o
exposto, dou
parcial provimento
ao
recurso para, mantidas a declaração de rescisão do contrato, e
a condenação
ao
pagamento
da multa
e
das
parcelas
vencidas, observar que estas são as devidas até a data da notificação
extrajudicial, e afastar a condenação ao pagamento de metade do
valor recebido da Prefeitura de Taubaté. Em razão da sucumbência
mínima na fase recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em
favor do patrono da requerida para 15% do valor atualizado da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator